Tribunal: TJDFT
Processo: 0713253-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEISA FIGUEIREDO PEREIRA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0705073-44.2017.8.07.0001, homologou os cálculos formulados pela contadoria. Afirma a Agravante que os Agravados não se insurgiram contra os termos da sentença proferida nos autos da ação de despejo c/c cobrança n. 2016.01.1.010653- 9, que julgou procedente os pedidos do autor para “para decretar a rescisão do contrato de locação e condenar os réus, de forma solidária, a pagar os encargos da locação vencidos até a desocupação do imóvel”, tampouco impugnaram o valor da execução e nunca pagaram o débito. Assim, diante da inexistência de bens ou pagamento, foi determinada a penhora de parte da remuneração da primeira agravada. A referida penhora foi impugnada pela primeira Agravada, sob a alegação de excesso de execução, razão pela qual os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, sendo os cálculos por ela apresentados homologados pelo magistrado a quo. O Agravante sustenta que os referidos cálculos apresentam diversos e graves equívocos, contrariando o cálculo juntado na inicial e a própria sentença transitada em julgado. Pondera que o alegado excesso de execução não se trata de matéria de ordem pública, tendo ocorrido a preclusão. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao feito, para que o cálculo apresentado pela Agravante seja considerado como o valor devido e, no mérito, pelo provimento do recurso. Preparo ID n. 45547709. É a suma dos fatos. Decido. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame não vejo como, monocraticamente e sem a normal apreciação do E. Colegiado, deferir o postulado efeito suspensivo para desconsiderar os cálculos feitos pela Contadoria Judicial. Sucede, ademais, a ausência de situação urgente e com potencial de causar dano que não possa ser reparado, caso se venha a obter provimento ao recurso. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília,22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator